Tribunal: TJSP
Processo: 2292449-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de realização de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Manutenção, pois, se o Juízo de primeiro grau ainda não está cadastrado ao sistema, não há como deferir o pedido. Agravo improvido.